Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008374-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOVANNA BRITO OLIVEIRA - CPF: 048.557.691-00 (RECORRIDO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR): Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2a VOGAL): Peço vênia ao e. Relator para divergir quanto ao valor fixado a título de danos morais, que entendo deva ser reduzido para R$ 6.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
em virtude de atraso de voo.

2.

Inicialmente, por se tratar de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14. Portanto, é inaplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica, prevalecendo, também quanto à prescrição, o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

3.

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea de Belo Horizonte para Cuiabá, com chegada prevista para as 06h30 do dia 09/01/2025. Contudo, em razão de cancelamento do voo inicial, chegou ao destino final apenas às 10h45 do dia seguinte, resultando em um
atraso de 28 horas na chegada ao destino final.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece que o atraso superior a quatro horas gera dano moral presumido (in re ipsa), não sendo exigível a demonstração de prejuízo específico.

5.

A manutenção não programada na aeronave configura fortuito interno, próprio da atividade empresarial, o que não exime a transportadora da responsabilidade pelos danos causados.

6.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“É pacífico que as companhias aéreas possuem a responsabilidade objetiva na prestação de seus serviços, o que inclui garantir que os voos sejam realizados conforme o previsto. Conforme comprovado pelo bilhete de embarque anexado aos autos, a promovente adquiriu passagem para um voo marcado para o dia 08/01/2025, às 21h45min, partindo de Belo Horizonte/MG com chegada prevista em Cuiabá/MT no dia 09/01/2025, às 06h30min. Devido a atrasos e cancelamento, o novo voo foi remarcado para o dia 10/01/2025, às 07h20min, com chegada prevista em Cuiabá às 10h45min.
Deveras, a ocorrência de cancelamento do voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se a realocação causa um atraso aproximadamente 28 horas e 15 minutos para que a parte promovente chegasse ao seu destino, configurando falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas pela parte Promovida.
Conquanto a parte promovida tenha defendido que o cancelamento ocorreu por necessidade de manutenção da aeronave, observa-se que não conseguiu demonstrar justificativas concretas, tampouco ofereceu provas que a eximissem de responsabilidade o que constituía seu ônus, conforme previsto no artigo.”.

7.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

10.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025